Tribunal: TJDFT
Processo: 0719875-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719875-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIRES GONCALVES SANTOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERA - TJDFT, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SAMIRES GONCALVES SANTOS em face de decisão interlocutória de ID: Num. 195895228 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0714510-65.2024.8.07.0001, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais, a parte agravante relata que se trata, na origem, de ação de limitação de descontos com base na lei do superendividamento. Alega que está doente (depressão, ataque de pânico, burnout, ansiedade, herpes zoster), desempregada e negativada por dívidas no SERASA, claramente superendividada, por isso ajuizou a ação de superendividamento. Destaca que sofre de graves problemas mentais e psicológicos, necessitando de acompanhamento psiquiátrico e psicológico, bem como toma remédio controlado. Salienta que “sobreviveu alguns meses do valor recebido da rescisão, tal fato se prova ao verificar que, sem exceção, em todas as entradas nos extratos da Agravante, grande parte dos valores vem da rubrica Resgate RDB, que significa “resgate diário ou planejado”, demonstrando que apenas estava resgatando valores que estavam no CDI (poupança). Contudo, este valor chegou ao fim e a Agravante começou a realizer empréstimos”. Acrescenta que, além dos empréstimos, recebe ajuda financeira de amigos e familiares para sobreviver. Aduz que não está em condições financeiras para realizar o pagamento de custas processuais, sem prejudicar o pagamento de despesas básicas, pois as despesas e as dívidas totalizam R$ 2.540,73. Invoca a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal no sentido de conceder em favor da agravante os benefícios da gratuidade da justiça ou concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem para conceder a agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID: Num. 59352321); carteira de trabalho digital que consta a rescisão contratual em 18/10/2023; entre outros documentos (fatura plano de saúde, medicações, relatórios médicos), os quais indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, CONCEDO à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador